Tribunal: TCU
Processo: 037.276/2018-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pela Secretaria de Políticas Públicas de Emprego do Ministério do Trabalho e Emprego - SPPE/MTE, em razão da não comprovação das ações de execução do objeto do Convênio Sert/Sine 164/2004, celebrado entre a Secretaria do Emprego e Relações do Trabalho do Estado de São Paulo (Sert/SP) e o Instituto de Estudo e Pesquisa dos Trabalhadores no Setor Energético - Iepe, com a utilização de recursos do Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT) repassados ao Estado de São Paulo por intermédio do Convênio MTE/Sefor/Codefat 48/2004-Sert/SP.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial (TCE) instaurada pela Secretaria de Políticas Públicas de Emprego do Ministério do Trabalho e Emprego (SPPE/TEM) em razão da não comprovação das ações pactuadas no âmbito do Convênio Sert/Sine 164/04, celebrado entre a Secretaria do Emprego e Relações do Trabalho do Estado de São Paulo (Sert/SP) e o Instituto de Estudo e Pesquisa dos Trabalhadores no Setor Energético (Iepe), com a utilização de recursos do Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT) repassados ao Estado de São Paulo por intermédio do Convênio MTE/Sefor/Codefat 48/2004-Sert/SP; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. com fundamento no art. 212 do Regimento Interno do TCU, arquivar o presente processo, sem julgamento de mérito, em virtude da ausência dos pressupostos de desenvolvimento válido e regular relacionados com o exercício do contraditório e da ampla defesa; 9.2. dar ciência da deliberação à Secretaria de Políticas Públicas de Emprego do Ministério do Trabalho e Emprego, à Secretaria de Emprego e Relações do Trabalho do Estado de São Paulo e aos responsáveis.